Tribunal: STJ
Processo: 5002525-14.2023.8.19.0500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151203 - RJ(2024/0218999-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS
CÔMPUTO EM
22/11/2018.
DOBRO
DO
PERÍODO
DE
PRIVAÇÃO
DE
LIBERDADE. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE
FÍSICA. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Resolução de
da CIDH determina que
22/11/2018
o cômputo em dobro da pena para condenados por
crimes contra a vida, a integridade física ou de
natureza sexual está condicionado à realização de
exame criminológico, conforme itens 128, 129 e 130,
que visam avaliar o prognóstico de conduta do
apenado com base em indicadores de agressividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige a realização de exame criminológico para
concessão do benefício em casos de condenações
por crimes contra a integridade física, considerando o
tratamento diferenciado previsto na referida resolução.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que o
agravante cumpre pena pela prática de crime de
roubo, sendo necessária a realização do exame
criminológico para a obtenção do benefício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56533843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 78dc9c08-6951-473d-b6dc-c0952f3825d3

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 78dc9c08-6951-473d-b6dc-c0952f3825d3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151203 - RJ(2024/0218999-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS
CÔMPUTO EM
22/11/2018.
DOBRO
DO
PERÍODO
DE
PRIVAÇÃO
DE
LIBERDADE. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE
FÍSICA. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Resolução de
da CIDH determina que
22/11/2018
o cômputo em dobro da pena para condenados por
crimes contra a vida, a integridade física ou de
natureza sexual está condicionado à realização de
exame criminológico, conforme itens 128, 129 e 130,
que visam avaliar o prognóstico de conduta do
apenado com base em indicadores de agressividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige a realização de exame criminológico para
concessão do benefício em casos de condenações
por crimes contra a integridade física, considerando o
tratamento diferenciado previsto na referida resolução.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que o
agravante cumpre pena pela prática de crime de
roubo, sendo necessária a realização do exame
criminológico para a obtenção do benefício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON SILVA DE
ANDRADE contra a decisão que deu provimento ao recurso especial interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o acórdão impugnado
pelo Ministério Público foi fundamentado no substrato fático de que o agravante
já havia se submetido a anterior exame criminológico em 2021, que não
identificou elementos desabonadores de sua conduta.
Alega que o acórdão também foi fundamentado na desídia estatal de
atender ao pedido de novo exame especificamente para a redução de pena, o
que gerou o indeferimento desse direito durante mais de dois anos, enquanto o
Judiciário aguardava uma solução efetiva do Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro, o que nunca aconteceu.
Afirma que é irrazoável utilizar a exigência do exame criminológico
como impeditivo do direito mínimo a que faz jus o agravante em razão das
condições degradantes sofridas.
Aduz que o Tribunal de origem reconheceu ser incabível eternizar a
penalização do agravante por ineficiência que pode ser atribuída
exclusivamente ao Estado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que deu
provimento ao recurso especial.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o agravante cumpre
pena, no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, pelos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo e receptação.
Por meio da Resolução n. 22, de novembro de 2018, a Corte
Interamericana proibiu o ingresso de novos presos no Instituto Penal Plácido de
Sá Carvalho, determinando, ainda, o cômputo em dobro de cada dia de privação
de liberdade cumprido no local.
Referida resolução dispõe, igualmente, que, nos casos de crime
contra a vida ou a integridade física, além de crimes sexuais, a diminuição da
pena depende da avaliação por meio de exame criminológico.
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

Esse é o caso dos autos, considerando que o recorrido cumpre pena,
entre outros, pelo crime de roubo.
Assim, considerando a eficácia vinculante das decisões proferidas
pela Corte Interamericana, imperioso concluir que, antes de aplicação do
cômputo em dobro da pena cumprida, deve ser realizado exame criminológico
para indicar, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado, nos termos dos
itens 128, 129 e 130 da Resolução CIDH de 22 novembro de 2018.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
.
PRINCÍPIO
DA

HABEAS
CORPUS
DIALETICIDADE.
. EXECUÇÃO PENAL.
SÚMULA 182/STJ
COMPLEXO DE
CUMPRIMENTO DE PENA POR
CURADO/PE.
CRIMES CONTRA A VIDA. CÔMPUTO DO PRAZO EM DOBRO
PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LIMITAÇÃO
ESTABELECIDA PELO ARTIGO 75 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO
DA
CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, DE 28/11/2018.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME
CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
, no qual se pleiteava a aplicação do
habeas corpus
cômputo em dobro do período de prisão cumprido em condições
degradantes no Complexo do
para fins de extinção
Curado/PE,
da punibilidade por cumprimento integral da pena, para fins do
disposto no artigo 75 do Código Penal, ou seja, quanto ao limite
máximo de tempo de encarceramento.
2. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade do agravante que atualmente cumpre atualmente
pena unificada em 74 (setenta e quatro) anos de reclusão,
regime
inicialmente
fechado,
oriunda
de
04
(quatro)
condenações por crimes contra a vida, considerando que o
cômputo em dobro das remições não se aplica ao limite máximo
de encarceramento previsto no artigo 75 do Código Penal.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau,
afirmando que o cômputo em dobro das remições, inclusive a
determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), não se aplica ao limite máximo de encarceramento, sob
pena de ofensa à isonomia e ao princípio da individualização
das penas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

4. A questão em discussão consiste em saber se o cômputo em
dobro do período de prisão em condições degradantes pode ser
aplicado para fins de limitação do tempo máximo de
cumprimento de pena, conforme o artigo 75 do Código Penal.
5. Outra questão em discussão é a necessidade de realização
de exame criminológico para a concessão do cômputo em
dobro, conforme a Resolução da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o limite de 30
(trinta) anos previsto no
do Código Penal, com redação
art. 75
anterior à
, refere-se exclusivamente ao
Lei n. 13.914/2019
tempo máximo de cumprimento das penas privativas de
liberdade, não servindo de base para o cálculo de benefícios da
execução penal.
7. O cômputo em dobro das remições, inclusive aquelas
determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
aplica-se apenas ao total da pena para fins de progressão de
regime ou livramento condicional, não ao limite máximo de
encarceramento.
8. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
DE
em seus itens 131 a 133, exige como requisito
28/11/2018,
para concessão de cômputo em dobro de pena de sentenciados
por crimes contra a vida e a integridade física que tivessem
cumprido parte de sua pena no Complexo do Curado, a
necessidade de realização de prévio "exame ou perícia técnica
criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta
que resulte e, em particular, com base em indicadores de
agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de
privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é
aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta
totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a
50%".
9. Não foram trazidos novos argumentos para a desconstituição
da decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do
, já examinadas e rechaçadas pela decisão
habeas corpus
monocrática, atraindo a incidência da
, devido
Súmula n. 182/STJ
à violação do princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O limite de 30 (trinta) anos previsto no
do Código Penal (redação anterior à alteração trazida
art. 75
pela
, refere-se exclusivamente ao tempo
Lei n. 13.914/2019
máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, não
servindo de base para o cálculo de benefícios da execução
penal. 2. O cômputo em dobro das remições aplica-se apenas
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

ao total da pena para fins de progressão de regime ou
livramento
condicional,
não
ao
limite
máximo
de
encarceramento. 3. A concessão do cômputo em dobro,
conforme a Resolução da Corte Interamericana de Direitos
Humanos - CIDH, exige a realização de exame criminológico.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 75;
.
Lei n. 13.964/2019
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 715; STJ, HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
873.714/PE,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
2/9/2024,
4/9/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
877.457/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
20/2/2024,
26/2/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
896.843/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
930.969/PE,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
26/6/2025.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA. CRIME DE
CORPUS
LATROCÍNIO
TENTADO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
, no qual se pleiteava o cômputo em
habeas corpus
dobro do período de cumprimento de pena no Complexo do
sem a realização de exame criminológico, para
Curado/PE,
condenado por latrocínio tentado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Complexo do
sem a realização de exame criminológico,
Curado/PE
considerando a condenação por latrocínio tentado.
III. Razões de decidir
3. A Corte Estadual determinou a necessidade de exame
criminológico,
considerando
que
o
latrocínio,
embora
classificado como crime contra o patrimônio, atenta contra a
integridade física, sendo um crime complexo.
4. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de
exige exame criminológico para crimes contra a
28/11/2018
integridade física, para avaliar a possibilidade de cômputo em
dobro da pena.
5. Precedentes desta Corte confirmam a necessidade de exame
criminológico para condenados por crimes violentos, como
latrocínio, antes de conceder o benefício de cômputo em dobro.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

Tese de julgamento: "1. O cômputo em dobro do tempo de pena
cumprido no Complexo do
para condenados por
Curado/PE
crimes violentos, como latrocínio, exige a realização de exame
criminológico. 2. A Resolução da Corte Interamericana de
Direitos Humanos de
estabelece a necessidade de
28/11/2018
exame criminológico para crimes contra a integridade física
antes de conceder o benefício de cômputo em dobro."
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o; Resolução da
art. 157,
CIDH de
itens n. 128, 129, 130 e 132.Jurisprudência
28/11/2018,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
877.457/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
20/2/2024;
757.414/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ; HC n.
13/9/2022
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
660.332/RJ,
julgado em 24/8/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
950.886/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
Por fim, como exposto na decisão agravada, não se está a negar a
contagem em dobro do tempo cumprido de pena, mas, tão somente, dando
aplicação ao disposto na Resolução n. 22 de novembro de 2028, que exige a
realização de exame criminológico previamente à concessão do benefício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: 547d67c9-0432-4a8d-9003-7cca82efb02b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.151.203 / RJ
Número Registro: 2024/0218999-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00857893020218190000
03962304320118190001
202425401309
3962304320118190001
50025251420238190500 857893020218190000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ANDERSON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: e76c097c-5834-4638-8d07-565d15f07f61

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: e76c097c-5834-4638-8d07-565d15f07f61